Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745584-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART BUILDING SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Arquivem-se, conforme decisão de ID no 29538563. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator